Tribunal: TJDFT
Processo: 0002981-89.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NULIDADE DOS DEPOIMENTOS. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PARTE AUTORA EM COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ARTIGO 373, I, CPC. NÃO ATENDIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. EVIDENCIAÇÃO DE APENAS UM RELACIONAMENTO AMOROSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO OBJETIVO EM CONSTITUIR FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante artigo 278 do Código de Processo Civil, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Não tendo a parte autora questionado, no momento oportuno, acerca da suposta nulidade dos depoimentos colhidos na fase instrutória, opera-se, assim, a preclusão consumativa desta tese, não podendo, ainda, ser ventilada nesta seara recursal, sob pena de clara supressão de instância.

2. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável possui natureza pessoal e submete-se à prescrição, uma vez que, constituindo-se uma relação jurídica e, concomitantemente, a desfazendo, o pedido de seu reconhecimento e dissolução apresenta conteúdo preponderantemente constitutivo, ultrapassando os limites da simples declaração. Ademais, o prazo decenal a que se submete possui como termo inicial do óbito da parte falecida, com quem a parte requerente pleiteia o reconhecimento e dissolução da união estável.

3. Para a configuração da união estável, é imprescindível a convivência pública, contínua e duradoura entre o casal, estabelecida com o objetivo de constituição de família, além da ausência de impedimento matrimonial entre os conviventes e da presença da notoriedade de afeições recíprocas e da honorabilidade.

4. Não tendo a parte autora/apelante comprovado adequadamente a existência de relação pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição de família, que possuía com a falecida, esposa e genitora dos requeridos/apelados, resta impossível se admitir qualquer união estável.

5. Apelação conhecida e não provida.